Tribunal: STF
Processo: RHC 53887
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
CRIME DO ART. 172 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NÃO E NULA. II. DECRETAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, EMBORA A CONDENAÇÃO
OCORRESSE APENAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO COMPREENSIVA DA
SÚMULA N. 146 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM
DECISÃO DO PLENÁRIO, COM A SUA ATUAL COMPOSIÇÃO (ERE CR. N. 76.320,
DE 11.09.75).
III. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS PROCESSADA INDEVIDAMENTE COMO RECURSO.
DEFERIMENTO.